Tribunal: TJDFT
Processo: 0700810-35.2023.8.07.0008
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
CONSUMIDOR. CIRURGIA PLÁSTICA DE RECONSTRUÇÃO MAMÁRIA COM PRÓTESE EM PACIENTE PÓS-BARIÁTRICO. INTERCORRÊNCIA. DUPLA BOLHA. NECESSIDADE DE REFINAMENTO. REALIZAÇÃO. PROVA PERICIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE FALHA TÉCNICA OU INFORMACIONAL. RESULTADO SATISFATÓRIO AO FINAL DO PROCESSO OBRIGACIONAL.
1. Pela prova pericial produzida nos autos, pode-se verificar que não houve falha informacional, técnica ou de acompanhamento da autora pelo cirurgião plástico réu. Registra-se que, nos retornos de pós-operatório, foi diagnosticada intercorrência na cirurgia de cirurgia de reconstrução mamária com prótese em paciente pós-bariátrico, a qual produziu o efeito de dupla bolha, que é narrado pela literatura médica e independe da correção técnica do cirurgião. Diante dessa intercorrência, o cirurgião réu indicou à autora a necessidade de se fazer retoque, o que foi afirmado e esclarecido pelo Termo de Consentimento Informado, e consistiria na retirada do excesso de pele. Entretanto, por não mais estar credenciado, foi encaminhada para outro cirurgião do plano de saúde efetivar esse refinamento da primeira cirurgia. Poucos dias após o decurso do prazo de 6 (seis) meses do primeiro procedimento, às custas do plano de saúde e com outro profissional, a autora se submeteu ao procedimento de refinamento, no qual houve somente a retirada de excesso de pele, mantendo-se as próteses anteriormente colocadas, cujo resultado final foi adequado, como se vê pela conclusão do Senhor Perito. Portanto, considerando a obrigação como processo, seja de meio ou de resultado, o que é irrelevante no caso dos autos, o médico demandado cumpriu seu mister de maneira adequada, inclusive detectando a intercorrência previsível e indicando a sua solução, a qual foi realizada por outro profissional (não mais estava credenciado no plano de saúde) e dentro do prazo estipulado no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Assim, ao final do processo obrigacional, no qual não houve falha técnica ou informacional, o resultado foi o esperado pela autora, razão por que não se pode reconhecer dano moral indenizável: a intercorrência era previsível, foi diagnosticada em tempo, e a correção indicada pelo réu foi executada por outro profissional, o resultado foi satisfatório. O dissabor experimentado pela autora ao longo do processo obrigacional constitui vicissitude temporária do procedimento, a qual foi resolvida de maneira adequada dentro do prazo previamente estipulado, isto é, com no mínimo 6 (seis) meses da primeira intervenção.
2. Recurso conhecido e não provido.